Tribunal: STF
Processo: ARE 1375693
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO: EXISTÊNCIA - PIS E COFINS-IMPORTAÇÃO: CONSTITUCIONALIDADE - VEDAÇÃO AO CREDITAMENTO: INOCORRÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - ALÍQUOTA PRÓPRIA: POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - SEM ALTERAÇÃO DO JULGAMENTO.



    1. A instituição do PIS e da COFINS - importação está prevista e previamente autorizada na Constituição Federal (artigo 195, IV); são, portanto, validamente disciplinadas na Lei Federal n.° 10.865/2004 (RE 559937/RS).



    2. Refutada a tese de que, ao vedar o creditamento às pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido - sujeitas, portanto, ao regime cumulativo -, teria violado o princípio da isonomia, eis que a sujeição ao regime é opcional e gera implicações tributárias.



    3. A imposição de alíquotas próprias às contribuições não afronta o artigo 98, do CTN e a Convenção de Viena.



    4. A Tarifa Externa Comum - TEC, estabelecida no Tratado de Assunção, aplica-se, especificamente, ao imposto de importação.



    5. Embargos acolhidos. Julgamento inalterado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 4º, parágrafo único; 5º, caput e § 2º, e; 84, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Finalmente, a imposição de alíquotas próprias às contribuições não afronta o artigo 98, do CTN e a Convenção de Viena.



    Em primeiro lugar porque, segundo entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal, os tratados e convenções internacionais, ressalvados os que versam sobre direitos humanos (art. 5°, § 3°, CF/88), são incorporados ao ordenamento jurídico pátrio na condição de lei ordinária.



    Ademais, a Tarifa Externa Comum - TEC, estabelecida no Tratado de Assunção, aplica-se, especificamente, ao imposto de importação.



    Além disso, não foi provada a alegada discrepância entre a alíquota, prevista na Lei Federal nº 10.865/2004, e a TEC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente